Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-78.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 800/STF. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em desfavor de acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da respectiva Presidência.

II. O embargante aduz contradição “com os elementos materiais dos autos”, visto que o STF não teria afirmado ausência de repercussão geral no caso, apenas proferido despacho determinando a análise do caso sob a ótica do art. 1.030 do CPC/15. Nesse ponto, sustenta haver contradição na decisão objeto do agravo interno quanto à consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral. Alega que a negativa do recurso extraordinário ofenderia os direitos estabelecidos nos incisos XXXV e LIV do art. 5o da CF/88, e que teria havido usurpação de competência do STF, configurando omissão.

III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Na hipótese, contudo, os vícios apontados não restam configurados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

V. O recurso extraordinário teve o processamento indeferido pela Presidência desta Turma Recursal com fundamento no enunciado sumular n. 279/STF (ID 51985796). Interposto agravo em recurso extraordinário (ID 52292480) contra aludida decisão, houve remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, que os devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema n. 800/STF), consoante ID 54295019.

VI. Em observância ao entendimento da Excelsa Corte, esta Presidência proferiu decisão com base no art. 1.030, I, “a”, CPC (ID 54295919), que foi objeto de novo recurso (agravo interno de ID 54628660), ao qual foi negado provimento por meio do acórdão n. 1823979, ora embargado.

VII. O acórdão embargado registrou que “O Supremo Tribunal Federal procedeu à análise do caso após interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo ora agravante no ID 52292480, ocasião em que exarou despacho sobre a ausência de repercussão geral e necessidade de aplicação do Tema n. 800, observando-se os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (ID 54295019).”.

VIII. Nessa perspectiva, o pronunciamento judicial ora atacado foi claro ao salientar que a decisão agravada se encontrava em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral, e que o enquadramento no Tema citado se deu por ela mediante despacho, não podendo as outras instâncias aplicar interpretação diversa.

IX. Embargos conhecidos e rejeitados.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.